Tribunal: STF
Processo: ARE 1484847
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 17, fl. 2):



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Reconhecimento da ilegitimidade ativa do Parquet para propor a presente ação.



    2. Circunstâncias jurídicas e fáticas da causa as quais denotam que a pretensão veiculada não diz respeito aos interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou mesmo de relevante contexto social, pois atinente a número determinado de eventuais adolescentes ofendidos em um espaço temporal igualmente delimitado.



    3. Os interesses tutelados possuem nítidas características de divisibilidade e disponibilidade. Igualmente não há que se alegar a relevância social ou interesse público relevante porquanto o reclamo recai exclusivamente em equipe esportiva de alto rendimento, que por sua própria natureza, atende número reduzido de beneficiários destes serviços.



    4. Apelação não provida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 127 e 129, IIII e IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido “manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu, sem resolução de mérito, ação civil pública manejada para resguardar direito de adolescentes submetidos a agressões físicas e psicológicas perpetrados por técnico de voleibol dentro de associação desportiva subordinada à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEME, por entender que o recorrente não possuía legitimidade ativa para a propositura da presente ação, eis que buscava a tutela de interesses de um grupo determinado de adolescentes, cada qual com um dano particularmente sofrido e que não refletia na coletividade como um todo e extrapolaria os limites de sua atuação definida constitucionalmente” (Doc. 20, fl. 2). 



    Nessa linha, argumenta que “os direitos da criança e do adolescente são, por definição, indisponíveis, de modo que a defesa pelo Ministério Público encontra respaldo no artigo 127 da Constituição da República. E, obediente ao mandamento constitucional, considerou o Estatuto da Criança e do Adolescente que o inquérito civil e a ação civil pública são instrumentos utilizáveis também para a defesa de interesses individuais (ECA, art. 201-V), disciplinando, no título que trata “Do Acesso à Justiça” (Título VI), de um capítulo especial, expressamente denominado de “Da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos” (Capítulo VII – arts. 208 a 224), evidenciando a concepção de que todo direito da criança e do adolescente é indisponível, carecendo da atuação do Ministério Público quando violado ou ameaçado” (Doc. 20, fl. 4).



    Aduz que, na forma como decidida a questão, o “acordão obstaculiza a atuação do Ministério Público e impede a consagração das funções instituídas pela Constituição Federal ao órgão, por entendimento errôneo acerca dos direitos atinentes à infância e juventude, eis que indisponíveis em sua integralidade” (Doc. 20, fl. 11). 



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido para reconhecer a legitimidade do Ministério Público Estadual e determinar o trâmite e instrução processual na instância originária.



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, (a) ausência de repercussão geral e de prequestionamento da matéria; e (b) impossibilidade de reexame de fatos e provas. Quanto ao mérito, alega-se que “o Ministério Público somente possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com vistas à tutela de direitos individuais homogêneos desde que caracterizada situação excepcional de relevante interesse social” (Doc. 26, fl. 5).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob o fundamento de que, “para se perscrutar a ocorrência de ofensa aos artigos 127 e 129, incisos III e IX, da Constituição Federal, necessário se mostra revolverem-se normas infraconstitucionais, não estando caracterizado, assim, o requisito da afronta direta à Constituição Federal” (Doc. 29, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 34), a parte recorrente sustentou que a matéria objeto do RE não demanda a rediscussão de matéria infraconstitucional, tendo em vista tratar-se de violação direta aos artigos 127 e 129, III e XI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Civil Pública contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO postulando (Doc. 2, fl. 19): 



    “a) a condenação do Município de São Paulo na obrigação de fazer consistente em 1) apresentar o fluxo desenvolvido para realizar a efetiva fiscalização das atividades exercidas durante o curso do contrato; e 2) estabelecer critérios mais rigorosos para celebração de contrato (Termo de Adesão ) para a prestação de serviços voltado às crianças e adolescentes na Capital, no sentido de i) formação; ii) experiência voltada ao público infanto-juvenil e iii) proibição explícita de condutas agressivo-educativas no treinamento dos atletas;



    b) a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), em razão dos danos morais individuais sofridos, sem prejuízo dos danos morais difusos causados, no valor de R$ 420 (quatrocentos e vinte mil reais), o qual deverá ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de que trata o artigo 88, inciso IV, combinado com o artigo 214, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.”



    O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença extinguindo a causa, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade do Ministério Público para propositura da ação ao argumento de que “a presente ação trata de lesão que teria atingido número determinado de adolescentes, tratando, portanto, de defesa de direito de caráter nitidamente individual, que extrapola os limites da atuação definida constitucionalmente ao Ministério Público. Trata-se, portanto, da tutela de interesses de um grupo determinado de adolescentes, cada qual com um dano particularmente sofrido, e que não reflete na coletividade como um todo” (Doc. 11, fl. 4).



    Interposta Apelação pelo MPSP (Doc. 13), o Tribunal de origem manteve a referida sentença.



    A respeito da matéria, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE tem se firmado pela legitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO para propor Ação Civil Pública em defesa de direitos e interesses das crianças e adolescentes. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AOS ESTADOS O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CF, ART. 227, “CAPUT”, E § 3º, V) – TRANSFERÊNCIA DE MENORES INFRATORES, DE UNIDADE POLICIAL PARA ESTABELECIMENTO APROPRIADO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO OU SEMILIBERDADE – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.139.140-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 2/5/2019)



    Acresça-se que a legitimidade do Ministério Público para a propositura de demandas nas quais se busca a proteção de direitos sociais foi reconhecida em diversas oportunidades por esta SUPREMA CORTE. Por exemplo, no julgamento do RE 643.978-RG, de minha relatoria, DJe de 25/10/2019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 850), sedimentou-se o entendimento segundo o qual o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS. Veja-se a ementa desse julgado: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DESTINADA À TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS DE ELEVADA CONOTAÇÃO SOCIAL. ADOÇÃO DE REGIME UNIFICADO OU UNIFICAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE ATIVA LEGÍTIMA. DEFESA DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. ARTS. 127 E 129, III, DA CF. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 



    1. No julgamento do RE 631.111 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014), sob o regime da repercussão geral, o PLENÁRIO firmou entendimento no sentido de que certos interesses individuais, quando aferidos em seu conjunto, de modo coletivo e impessoal, têm o condão de transcender a esfera de interesses estritamente particulares, convolando-se em verdadeiros interesses da comunidade, emergindo daí a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública, com amparo no art. 127 da Constituição Federal, o que não obsta o Poder Judiciário de sindicar e decidir acerca da adequada legitimação para a causa, inclusive de ofício.



    2. No RE 576.155 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2011), também submetido ao rito da repercussão geral, o PLENÁRIO cuidou da questão envolvendo a vedação constante do parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985, incluído pela MP 2.180-35/2001, oportunidade em que se reconheceu a legitimidade do Ministério Público para dispor da ação civil pública com o fito de anular acordo de natureza tributária firmado entre empresa e o Distrito Federal, pois evidente a defesa ministerial em prol do patrimônio público.



    3. A demanda intenta o resguardo de direitos individuais homogêneos cuja amplitude possua expressiva envergadura social, sendo inafastável a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a correspondente ação civil pública.



    4. É o que ocorre com as pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados (parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985).



    5. Na hipótese, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pautado na premissa de que o direito em questão guarda forte conotação social, concluiu que o Ministério Público Federal detém legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em face da Caixa Econômica Federal, uma vez que se litiga sobre o modelo organizacional dispensado ao FGTS, máxime no que se refere à unificação das contas fundiárias dos trabalhadores.



    6. Recurso Extraordinário a que nega provimento. Tese de repercussão geral proposta: o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS” (RE 643.978, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2019, Tema 850 da repercussão geral). 



    Destaca-se, em sede doutrinária, a lição do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI: 



    “(...) É, pois, o art. 127 da CF – que atribui ao Ministério Público a incumbência de promover a defesa dos interesses sociais e que tem a força normativa específica de conferir legitimação para atuar extrajudicialmente e também para demandar em juízo – que oferece base constitucional para responder às indagações antes formuladas. É certo que os interesses sociais, assim entendidos aqueles cuja tutela é importante para preservar a organização e o funcionamento da sociedade e para atender suas necessidades de bem-estar e desenvolvimento, não se confundem com os interesses das entidades públicas nem, simplesmente, com o conjunto de interesses de pessoas ou de grupos, mesmo quando tenham origem comum. Entretanto, há interesses individuais, que quando considerados em seu conjunto, passam a ter significado ampliado, de resultado maior que a simples soma das posições individuais, e cuja lesão compromete valores comunitários privilegiados pelo ordenamento jurídico. Tais interesses individuais, visualizados nesta dimensão coletiva, constituem interesses sociais para cuja defesa o Ministério Público está constitucionalmente legitimado. 



    Não cabe ao Ministério Público, portanto, bater-se em defesa de todos e quaisquer direitos ou interesses individuais, ainda que, por terem origem comum, possam ser classificados como homogêneos. Interesses individuais homogêneos não são, necessariamente, interesses sociais. Todavia, quando tais interesses individuais homogêneos, mais que a soma de situações particulares, possam ser qualificados como de interesse comunitário, nos termos acima enunciados, não há dúvida que o Ministério Público estará legitimado a atuar, porque nessas circunstâncias estará atuando em defesa de interesses sociais. [...] 



    Essas diretrizes doutrinárias guiaram o PLENÁRIO do STF no julgamento do RE 631.111-RG (Tema 471, Rel. TEORI ZAVASCKI), no qual se debateu acerca da legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses de beneficiários do seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre. Cite-se a ementa desse precedente: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS (DIFUSOS E COLETIVOS) E DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DISTINÇÕES. LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 127 E 129, III, DA CF. LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS DE DIMENSÃO AMPLIADA. COMPROMETIMENTO DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. SEGURO DPVAT. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. Os direitos difusos e coletivos são transindividuais, indivisíveis e sem titular determinado, sendo, por isso mesmo, tutelados em juízo invariavelmente em regime de substituição processual, por iniciativa dos órgãos e entidades indicados pelo sistema normativo, entre os quais o Ministério Público, que tem, nessa legitimação ativa, uma de suas relevantes funções institucionais (CF art. 129, III)”



    3. (Omissis...)



    4. O art. 127 da Constituição Federal atribui ao Ministério Público, entre outras, a incumbência de defender “interesses sociais”. Não se pode estabelecer sinonímia entre interesses sociais e interesses de entidades públicas, já que em relação a estes há vedação expressa de patrocínio pelos agentes ministeriais (CF, art. 129, IX). Também não se pode estabelecer sinonímia entre interesse social e interesse coletivo de particulares, ainda que decorrentes de lesão coletiva de direitos homogêneos. Direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneos, estão, em princípio, excluídos do âmbito da tutela pelo Ministério Público (CF, art. 127).



    5. No entanto, há certos interesses individuais que, quando visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a representar, mais que a soma de interesses dos respectivos titulares, verdadeiros interesses da comunidade. Nessa perspectiva, a lesão desses interesses individuais acaba não apenas atingindo a esfera jurídica dos titulares do direito individualmente considerados, mas também comprometendo bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação é cara a uma comunidade maior de pessoas. Em casos tais, a tutela jurisdicional desses direitos se reveste de interesse social qualificado, o que legitima a propositura da ação pelo Ministério Público com base no art. 127 da Constituição Federal. Mesmo nessa hipótese, todavia, a legitimação ativa do Ministério Público se limita à ação civil coletiva destinada a obter sentença genérica sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos individuais homogêneos. 6. e 7. (Omissis...) 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento. RE 631.111, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014”.



    Do panorama jurisprudencial do STF deflui-se ser inafastável a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública visando ao resguardo de direitos individuais homogêneos cuja amplitude possua expressiva envergadura social. 



    A Lei 7.347/1985 consolida a possibilidade de atuação do Ministério Público em contextos fático-jurídicos revestidos de interesses sociais qualificados, ainda que sua natureza seja de direitos divisíveis, disponíveis e com titulares determinados ou determináveis, já que, prima facie, a legitimidade ministerial, em tais situações, emana diretamente do art. 127 da CARTA MAGNA. 



    Citem-se, entre outros, os seguintes direitos individuais homogêneos que, quando devidamente sopesados, atraíram a presença do Ministério Público para atuar em sua defesa, tendo, portanto, sua legitimidade referendada por esta CORTE: o valor de mensalidades escolares (RE 163.231/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CÔRREA, Tribunal Pleno, DJ de 29/6/2001), os contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (AI 637.853 AgR/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012), os contratos de leasing (AI 606.235 AgR/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 22/6/2012), os interesses previdenciários de trabalhadores rurais (RE 475.010 AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2011), a aquisição de imóveis em loteamentos irregulares (RE 328.910 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/9/2011) e as diferenças de correção monetária em contas vinculadas ao FGTS (RE 514.023 AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 5/2/2010). 



    Por outro lado, no julgamento da ADI 6.875, de minha relatoria, DJe de 17/3/2022, no qual o Plenário desta SUPREMA CORTE foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade do poder requisitório atribuído à Defensoria Pública pelos arts. 9º, XIV e XIX, e 36, IX, da Lei Complementar 251/2003, do Estado do Rio Grande do Norte, fiz um paralelo acerca da similitude das atribuições da Defensoria Pública e do Ministério Público na defesa dos direitos e interesses sociais dos cidadãos, nos seguintes termos: 



    “(...) longe de desrespeitar o postulado da isonomia, o poder requisitório da Defensoria Pública acaba por conferir maior concretude a esse princípio, pois viabiliza o acesso de pessoas carentes a documentos e informações que, sem o apoio e assistência da Instituição, não teriam tido condições financeiras ou mesmo conhecimento para sua obtenção, garantindo seus direitos e seu efetivo acesso à justiça. 



    Cabe ter presente, ainda, em contraponto ao argumento de desequilíbrio processual entre as partes, a circunstância de que o poder de requisição conferido à Defensoria Pública não diverge daquele atribuído ao Ministério Público pelo art. 26 de sua respectiva Lei Orgânica Nacional (Lei 8.625/1993). 



    O paralelismo deontológico e axiológico entre a Defensoria Pública e o Ministério Público foi muito bem ressaltado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 5296, no voto condutor da eminente Relatora, a Ministra ROSA WEBER, tendo-se em perspectiva a legitimidade ativa comum a ambas as instituições na proteção de grupos vulneráveis, por meio da ação civil pública; a autonomia que lhes é constitucionalmente assegurada, com competência para auto organização, independência funcional e, inclusive, propositura de seu próprio orçamento; funções interligadas em prol dos interesses sociais e coletivos, bem como pelos direitos sociais e direitos humanos; além de semelhantes prerrogativas e garantias processuais, como prazo em dobro, intimação pessoal, entre outras”. 



    Ainda quanto à legitimidade do Ministério Público, foi o seguinte o entendimento firmado pelo PLENÁRIO desta CORTE por ocasião do julgamento da ADI 7.042, de minha relatoria, DJe de 28/2/2023: 



    “É indene de dúvidas que, por expressa previsão constitucional, o Ministério Público é legitimado para a propositura da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 



    De fato, o texto constitucional ampliou sobremaneira as funções do Ministério Público, transformando-o em verdadeiro defensor da sociedade, tanto no campo penal, com a titularidade exclusiva da ação penal pública, quanto no campo cível, como fiscal dos demais Poderes Públicos e defensor da legalidade e moralidade administrativa, inclusive com a titularidade do inquérito civil e da ação civil pública. 



    A Constituição Federal prevê, no inciso III do art. 129, que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 



    Essa disposição constitucional ampliou o rol previsto no art. 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 7.347/85, para incluir a defesa, por meio de ação civil pública, de interesses transindividuais, possibilitando a fixação de responsabilidades (ressarcimentos ao erário; perda do mandato; suspensão dos direitos políticos; aplicação de multas) por prejuízos causados não só aos interesses expressamente nela previstos, mas também quaisquer outros de natureza difusa ou coletiva, sem prejuízo da ação popular. Entre estes outros interesses não previstos na lei citada, destacam-se a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, ambos de natureza indiscutivelmente difusa. 



    MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO (Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989-1995, v. 3, p. 48) salienta que o inquérito civil e a ação civil pública foram criados pela Lei 7.347/85, com a finalidade de efetivar a responsabilização por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, concluindo que: 



    o texto constitucional alargou o alcance desses instrumentos. Por um lado, estendeu-os à proteção do patrimônio público em geral, dando, pois, à ação civil pública, âmbito análogo ao da ação popular (v. art. 5º, LXXIII). Por outro lado, tornou meramente exemplificativa uma enumeração que era taxativa. Note-se que a regra constitucional se refere a outros interesses difusos e coletivos.” 



    O acórdão recorrido divergiu do referido entendimento, devendo ser reformado a fim de reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público para atuar na defesa de direitos e interesses das crianças e dos adolescentes. 



    Em que pese o argumento constante no acórdão recorrido, no sentido de que o Ministério Público não tem legitimidade para ajuizar a presente ação civil pública, haja vista que a pretensão veiculada diz respeito a número determinado de adolescentes ofendidos, não há como prosperar. 



    Isto porque, da análise da petição inicial, tem-se que os pedidos de condenação em obrigação de fazer consistente na apresentação de plano de fiscalização efetiva sobre as atividades exercidas durante a execução do aludido convênio, bem como o estabelecimento de critérios mais rigorosos para a celebração de ajustes para a prestação de serviços voltados às crianças e adolescentes, de modo a coibir condutas agressivo-educativas no treinamento de atletas e a condenação no pagamento de danos morais individuais e difusos, são voltados ao Município de São Paulo.



    Como bem destacado pelo ilustre Desembargador Xavier de Aquino, em seu voto divergente, “no caso, onde se visa à proteção de jovens que, embora possam ser determinados em certo momento, (…) tem-se que objeto da ação civil pública, ao requerer expressamente a condenação da Municipalidade em realizar uma efetiva fiscalização nas entidades desportivas conveniadas, inquestionavelmente extrapola o âmbito individual e recai totalmente na proteção de interesses difusos ou, no mínimo, individual homogêneo”. 



    Por esclarecedores, vejam-se os seguintes trechos do voto divergente proferido pelo ilustre Desembargador (Doc. 17, fl. 10):



    “A partir de denúncia chegada ao Ministério Público por meio de “Disque Direitos Humanos Disque 100”, abriu-se inquérito civil nº 123/2017, para apurar eventual omissão da Municipalidade de São Paulo na fiscalização de atividades despostivas irregulares que estariam sendo praticadas desde 2014, consistente em métodos agressivos por parte do treinador de voleibol, junto à equipe infanto-juvenil da Associação Desportiva Centro Olímpico, subordinada a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer SEME. 



    Além do pedido expresso na inicial para a condenação da Municipalidade de São Paulo na obrigação de fazer consistente em uma fiscalização mais efetiva sobre as entidades desportivas conveniadas, requereu-se, também, sua condenação em danos morais individuais e difusos, nos valores de R$210.000,00 e R$430.000,00, respectivamente, a serem revertidos ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. 



    Pois bem, neste contexto, em especial pelo fato de se tratar de convênio firmado pela Municipalidade de Sâo Paulo com entidade desportiva com finalidade de atendimento ao público infanto-juvenil, tem-se que evidenciado que as atividades realizadas pela Associação Desportiva Centro Olímpico possuíam nítida relevância social e era voltada à atender indistintamente à coletividade nos exatos termos do Artigo 2º, do Decreto Municipal nº 57.845/2017, cuja finalidade de tal convência está assim definida: 



    (…)



    Assim, sendo indiscutível a finalidade social da atividade desportiva exercida pelas Requeridas, resta saber a competência Ministerial para atuação em defesa desta categoria e, neste sentido, não só a Constituição Federal lhe dá completo amparo na atuação (art. 127) “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 201, V: “Compete ao Ministério Público: V- promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os definidos no art. 220, §3º, inciso II, da Constituição Federal;” 



    Inúmeros são os casos que passam por esta Colenda Câmara Especial tendo o Ministério Público como autor de ação civil pública na defesa de interesses muitas vezes apenas individual, ora visando à obtenção de um fármaco específico ou até mesmo inclusão do jovem no sistema educacional, sem que jamais tenha sido questionada a sua legitimidade para tanto.



    Ora, no caso, onde se visa à proteção de jovens que, embora possam ser determinados em certo momento, não estão individualizados na exordial, tem-se que objeto da ação civil pública, ao requerer expressamente a condenação da Municipalidade em realizar uma efetiva fiscalização nas entidades desportivas conveniadas, inquestionavelmente extropola o âmbito individual e recai totalmente na proteção de interesses difusos ou, no mínimo, individual homogêneo.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO a fim de reconhecer a legitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO para a presente demanda, a qual deve prosseguir no Juízo de 1º grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente